Tribunal: TJBA
Processo: 8003666-92.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003666-92.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE MALLMANN JUNQUILHO e outros

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO, LARA ANDRADE DE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. É DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA VINTE MIL REAIS EM FAVOR DO APELANTE GUILHERME HENRIQUE. POR OUTRO LADO, MANTÉM-SE A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM FAVOR DA APELANTE LANARA CAROLINA, E, A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS, A AMBAS AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Guilherme Henrique e Lanara Carolina contra sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura policial em perseguição a veículo roubado ocorrida em 01/03/2019 na Estrada do Coco em Lauro de Freitas/BA.

2. O magistrado primevo fixou os valores de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 a título de danos morais, e R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00 a título de danos estéticos, respectivamente para Guilherme Henrique e Lanara Carolina.

3. Os Apelantes pleiteiam a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, pretendendo R$ 50.000,00 para Guilherme Henrique e R$ 100.000,00 para Lanara Carolina por espécie de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos na sentença recorrida são suficientes para reparar os danos sofridos, considerando a extensão das lesões e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Dano moral:
o valor de R$ 10.000,00 fixado para o Apelante Guilherme Henrique mostra-se insuficiente ante o evento traumático vivenciado, que incluiu intervenção cirúrgica, internação hospitalar e limitações temporárias, sendo devido majorá-lo para R$ 20.000,00, em consonância com o patamar adotado por esta Corte em caso análogo e com o valor fixado para a Apelante Lanara Carolina.
6.
Dano estético:
os valores fixados na sentença (R$ 20.000,00 para Guilherme Henrique e R$ 40.000,00 para Lanara Carolina) mostram-se proporcionais à extensão das sequelas comprovadas nos autos, sendo mantidos. A diferença entre os valores é justificável pela gravidade distinta dos danos sofridos por cada apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença, apenas para majorar a indenização por danos morais do Apelante Guilherme Henrique de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, mantendo-se os demais valores fixados na sentença.

Tese de julgamento:

"1. A majoração de danos morais é devida quando o valor fixado revela-se manifestamente insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela vítima. 2. A diferença entre os valores indenizatórios por danos estéticos é justificável quando decorrente da disparidade na extensão e gravidade das sequelas comprovadas nos autos."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003666-92.2020.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelantes,

GUILHERME HENRIQUE MALLMANN JUNQUILHO
e LANARA CAROLINA CONCEIÇÃO DE LIMA
e, como Apelado,

ESTADO DA BAHI
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA